Tribunal: CARF
Processo: 10510.724521/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.724521/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.422 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
DARCI DAUDT DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afastam-se as glosas das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.724521/2018-97
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.422 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.724521/2018-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2016, exercício de 2017, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor
de R$ 23.400,00, e da dedução indevida despesas médicas, no valor de R$ 3.874,67, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na alteração do imposto
a restituir declarado de R$ 5.544,75 para o imposto a restituir ajustado no valor de R$ 0,02 (fls.
29/34).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-105.376, proferido pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 42/45):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2016, às fls. 29 a 34, com data de ciência, em 16/10/18, fl. 36,
relativa à:
- Dedução indevida de despesas médicas de R$ 3.874,67:
1. Golden Cross R$ 2.793,67;
2. Ortuclub Serviços R$ 831,00;
3. Aday Silva Coutinho R$ 250,00.
- Dedução indevida de previdência privada de R$ 16.287,99, pois VGBL é
indedutível.
Em 07/11/18, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 04, alegando, em
síntese, que requer o PGBL de R$ 900,00, pois teria declarado errado, e junta
documentação para comprovar as despesas médicas glosadas. Pede prioridade com base
no estatuto do Idoso.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por maioria de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas médicas no valor de R$
2.793,67, e com PGBL, no valor de R$ 900,00, ajustando o imposto a restituir para R$ 1.015,76.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/03/2019 (fls. 53/54), o contribuinte, em
08/04/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 60), noticiando, preliminarmente, a existência de
despesas médicas não consideradas que possuem amparo fiscal e autenticidade, e trazendo aos
autos as notas fiscais em anexo, cuja soma resulta em R$ 1.081,00, as quais, no seu entender,
deveriam ser consideradas como despesas médicas dedutíveis.
Requer ao final, o restabelecimento das despesas glosadas, ora comprovadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/74.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.422 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.724521/2018-97

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A alegação trazida como preliminar, a bem da verdade se confunde e
complementa as alegações de mérito e com ele será apreciada.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação à clínica Ortoclub Serviços
Odontológicos Ltda-ME (R$ 831,00) e ao urologista Aday Silva Coutinho – CRM 52.57557-8
(R$ 250,00), por vícios contidos nos documentos apresentados – dentre os quais, por falta
qualificação dos pacientes e comprovação da prestação dos serviços – buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, com especial destaque para os
documentos ora trazidos com as razões recursais, no sentido do acatamento das despesas
declaradas na DAA/2017.
Em decorrência, como não houve irresignação em relação à glosa parcial mantida
sobre as despesas com previdência privada, no valor de R$ 15.387,99, eventual discussão sobre
as mesmas estão preclusas, tornando-se definitiva a decisão no particular, importando na
manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.
Visando suprir o ônus que lhe competia, no sentido de sanar os vícios apontados
na decisão recorrida, o Recorrente instruiu os autos com as notas fiscais de serviços eletrônicas
obtidas junto às SEMFAZ do Rio de Janeiro e de Aracaju/SE (fls. 62/74).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.422 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.724521/2018-97

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 43/45):
No que diz respeito à glosa de previdência privada de R$ 16.287,99, cabe aceitar o
valor de R$ 900,00 a título de PGBL e Previdência Privada, conforme fls. 14 a 16,
pois o contribuinte cometeu um erro de fato e acabou deduzindo a quantia do VGBL
que não pode ser deduzido, de acordo com o documento de fl. 13.
Assim, cabe manter parte da dedução indevida de previdência privada no valor de
R$ 15.387,99.
(...)
Também é vital sublinhar que o parágrafo 3o, do art. 97, da IN da RFB no 1.500/14
dispõe que todas as despesas deduzidas estarão sujeitas à comprovação ou
justificação do pagamento ou da prestação dos serviços, a juízo da autoridade
lançadora ou julgadora.
Mas em relação aos documentos de fls. 18 e 19, não há como acatá-los, tendo em
vista que não possuem a identificação do beneficiário do tratamento visto que no
campo do paciente não está preenchido.
Não foi juntado o recibo de R$ 250,00.
Então, fica mantida parte da glosa de despesas médicas no valor de R$ 1.081,00.
(...)
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Procedência em Parte da
Impugnação em tela, ficando alterado o Lançamento para imposto a restituir apurado de
R$ 1.015,78, imposto já restituído de R$ 0,02 e saldo de imposto a restituir de R$
1.015,76, mais os acréscimos legais.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
As notas fiscais eletrônicas apresentadas (fls. 62/74), trazem a indicação dos
endereços profissionais das clínicas prestadoras dos serviços, qualificação do beneficiário dos
serviços, cujo tomador é o próprio Recorrente, e todos os demais requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), além de não deixarem dúvidas que os
pagamentos foram realizados, restando assim sanados os vícios apontados na decisão recorrida,
razão pela qual afasto a glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas, objeto de
presente recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, no valor total
de R$ 1.081,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2016, exercício 2017.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital